Tribunal: TJDFT
Processo: 0736339-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736339-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO ALVES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Inicialmente, assinalo que concedo ao agravante a gratuidade de justiça que demandara, tendo em conta os comprovantes carreados. Consignada essa ressalva, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada nos autos do executivo fiscal que maneja o agravado em desfavor do agravante, rejeitando a objeção de pré-executividade que formulara visando a extinção da pretensão executória com base no implemento da prescrição, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015, p. único, do estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator